Tribunal: STF
Processo: Rcl 4174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À
   RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS NO QUAL SE
   ASSENTA O ATO IMPUGNADO.
1. A reclamação constitucional,
   prevista na alínea "l" do inciso I do artigo 102 da Constituição
   Federal, destina-se a impedir usurpação da competência deste
   Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas
   decisões. Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta
   processual com a finalidade de proteger o próprio guardião da Lei
   Maior.
2. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo ser a
   reclamação um instrumento apto à proteção dele mesmo, Supremo
   Tribunal, contra atos de terceiros (Reclamações 2.106 e 1.775).
   Atos de terceiros que impliquem, lógico, usurpação de competência
   da Corte, ou, então, desrespeito à autoridade das decisões por
   ele, STF, exaradas. Logo, o cabimento da reclamação pressupõe a
   prática de atos externa corporis ou extramuros desta Corte Maior
   de Justiça. Donde a desembaraçada ilação de que os atos
   protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus
   Ministros-Relatores são reputados como de autoria do Supremo
   Tribunal mesmo.
3. No caso, a reclamação se volta contra a
   decisão tomada no AI 481.829-AgR-ED-EDV-AgR, da relatoria do
   ministro Celso de Mello.
4. De outra parte, o reclamante aponta
   o descumprimento da decisão da RCL 2.138, cujo julgamento, à
   época do ajuizamento da reclamação, ainda não havia se encerrado.
   De mais além, ante a natureza subjetiva do processo, a decisão
   nela proferida não teria efeito vinculante.
5. Agravo regimental
   a que se nega provimento.